Tribunal: TJSP
Processo: 1061405-79.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Consumidor e processual. Compra e venda de bem móvel. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Nulidade de citação não verificada. É válida a citação da pessoa jurídica efetivada em sua sede.
Relação de consumo. Cláusula de eleição de foro prevista em contrato de adesão. Violação ao Código de Defesa do Consumidor.
Incontroverso inadimplemento

Ementa:
Consumidor e processual. Compra e venda de bem móvel. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Nulidade de citação não verificada. É válida a citação da pessoa jurídica efetivada em sua sede.
Relação de consumo. Cláusula de eleição de foro prevista em contrato de adesão. Violação ao Código de Defesa do Consumidor.
Incontroverso inadimplemento contratual concernente ao atraso na entrega da embarcação. Previsão de multa por inadimplemento. Intervenção do Poder Judiciário que deve ser limitada e com parcimônia, de modo a não autorizar a pandemia do vírus COVID-19 como argumento legítimo ao descumprimento de obrigações assumidas entre as partes.
Litigância de má-fé não verificada. Afastamento da condenação da ré ao pagamento de multa.
Verba honorária sucumbencial arbitrada em percentual elevado, dada a simplicidade do feito. Redução cabível. Artigo 85, § 2o, do CPC.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.